Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702315-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: SORAIA AFONSO DOS SANTOS ALVES REQUERIDO: DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 24/11/2023 (ID 53805998) com pedido de gratuidade de justiça, tendo sido conferido prazo para comprovação da situação financeira ou recolhimento das custas e preparo . Transcorrido o prazo, o recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA